Tribunal: TJMT
Processo: 1002795-29.2018.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002795-29.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BEATRIZ LODI RISSINI - CPF: 651.350.161-04 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –– RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA

- RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO PORÉM NA FORMA SIMPLES ACOLHIDA – DANO MORAL – MANUTENÇÃO – VALOR DA CONDENAÇÃO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo comprovação da relação jurídica a inexigibilidade do débito é medida que se impõe cabendo a parte fazer sua restituição à autora devidamente corrigido na forma simples, diante da ausência de comprovação de má fé da Instituição Financeira.

Sendo a parte oportunizada a produzir sua defesa e não apresentando elementos capazes de infirmar as alegações da Autora não há falar em cerceamento de defesa.

Quanto aos danos morais ressai da simples conduta da Apelante decorrente da má prestação de serviços.

Demonstrando-se excessivo o valor da condenação a título de Danos Morais é admissível a sua redução a patamares razoáveis.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002795-29-2018

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADA: BEATRIZ LODI RISSINI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Banco BMG S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela Apelada,
declarar a inexistência

do débito
representado pelo contrato/cartão nº 5313.0808.9178.4019,
condenar
o requerido a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados na folha de pagamento da autora, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC e
condenar
a instituição-ré ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, reconheceu sucumbência recíproca e
condenou
o Banco/requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e, ainda, dos honorários advocatícios que fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 20, do CPC.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que a autora argumentou ter sido surpreendida com descontos indevidos em sua folha de pagamento, sobrevindo a sentença recorrida.

Assevera ter ocorrido cerceamento de defesa da Apelante, considerando que o Juízo fundamenta a impossibilidade de se abrir os áudios juntados pela defesa não sendo oportunizado a sanar a irregularidade quanto

as provas juntadas pela Recorrente.

Alega a inexistência de falha na prestação dos serviços, sendo que a Apelada firmou o contrato com a Instituição Financeira, tendo a mesma se beneficiado recebendo valores em sua conta bancária.

Verbera que não cometeu qualquer irregularidade quanto as cobranças realizadas, já que é credora do referido débito tendo celebrado o contrato de bia fé.

Sustenta a inexistência de dano moral argumentando a inexistência de embasamento para tal condenação e, na remota hipótese de sua manutenção que seja reduzido o valor da condenação.

Assevera inexistência de má fá não havendo falar em repetição do indébito em dobro, pugnando ao final, pelo provimento do recurso e reforma da sentença para reconhecer a comprovação da contratação e condenação da Apelada ao pagamento do ônus de sucumbência.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta que a Apelante não juntou documentos capazes de comprovar suas alegações quando da apresentação da peça de defesa, argumentando que a
Resolução TJMT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018 que

regulamentou o processo judicial eletrônico é cristalino ao impor em seu art. 35 que, àquele que produzir o documento digital ou digitalizado deve realizar a sua juntada aos autos do processo eletrônico
:

Alega a impossibilidade de juntada de documentos externos hipotéticos concernentes a áudios que sequer merecem ser recebidos não sendo documentos idôneos em decorrência da fragilidade que apresentam ocorrendo no caso preclusão consumativa.

Verbera ter sido vítima de fraude,

já que não solicitou e, tampouco, utilizou de quantia depositada em conta da Caixa Econômica Federal, uma vez que nem sequer possui conta na referida Instituição Financeira.

Assevera que passou dissabores pela utilização de seus dados e realização de descontos indevidos, sendo que nega a contratação, bem como o recebimento de qualquer valor, tendo a recorrida praticado ato ilícito. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023